Tribunal: TJDFT
Processo: 0738718-44.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Direito civil. Apelação cível. Responsabilidade civil objetiva. Acidente de trânsito. Cabo solto em via pública. Lesão à motociclista. Concessionária de serviço público. Dever de fiscalização. Danos morais e materiais configurados. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito.
2. Motociclista foi atingido por cabo de fibra óptica solto em via pública, sofrendo lesões faciais e danos dentários.
3. Sentença condenou as rés ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais e R$ 930,00 por danos materiais, além de custas e honorários advocatícios.
II. Questão em discussão
4 Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade da concessionária de serviço público pelos danos causados por cabo de fibra óptica solto em via pública; e (ii) estabelecer se houve danos materiais e morais, bem como se os valores fixados a título de indenização por danos morais são proporcionais e razoáveis.
III. Razões de decidir
5. A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, §6o da CF/1988 e art. 17 do CDC, aplicável inclusive a terceiros não usuários.
6. A concessionária, ao permitir o compartilhamento de sua infraestrutura, mantém o dever de fiscalização e segurança dos postes, conforme Resolução Normativa ANEEL no 1.044/2022.
7. A omissão na fiscalização configura falha na prestação do serviço, sendo suficiente para caracterizar o nexo causal entre a conduta e o dano.
8. Os danos materiais foram comprovados por laudos médicos e odontológicos, sendo verossímil a relação entre o acidente e os prejuízos dentários.
9. O dano moral decorre das lesões físicas e do abalo à dignidade da vítima, sendo razoável a fixação da indenização em R$ 10.000,00.
IV. Dispositivo
10. Recurso conhecido. No mérito, desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos V e X; art. 37, §6o; CDC, arts. 14 e 17.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 741765, 20110110953393APC, Rel. Sebastião Coelho, 5a Turma Cível, j. 20/11/2013, DJe 10/12/2013, TJDFT, Acórdão 2004722, 0713965-86.2024.8.07.0003, Rel. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 28/05/2025, DJe 18/06/2025, TJDFT, Acórdão 861163, 20130110904234APC, Rel. Hector Valverde Santanna, 6a Turma Cível, j. 15/04/2015, DJe 23/04/2015.